Tribunal: TJES
Processo: 5007464-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007464-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. INCIDÊNCIA DA ADI 5737. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5007464-50.2022.8.08.0024

Recorrente: BIANCA SOUZA TEIXEIRA

Recorrido: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5204512 e 6982229).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BIANCA SOUZA TEIXEIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que o réu não juntou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor;
c)
que não há prova que foi realizada a vistoria no local de prova;
d)
que há dano moral indenizável.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Inicialmente, necessário destacar que em sede de contestação e contrarrazões ao recurso inominado o recorrido arguiu preliminar de incompetência territorial a qual entendo pelo acolhimento, explico.

A autora ingressou com a ação em face do Estado do Rio de Janeiro e do CEBRASPE visando indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido o E. STF julgou a ADI 5737 no qual reconheceu a impossibilidade de julgamento de que Estados e Distrito Federal respondam ação em qualquer comarca do país, restringindo os efeitos do parágrafo único d art. 52 do CPC.

Vejamos o pronunciamento do E. STF e do Egrégio TJMG acerca do assunto:

Ementa: Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo.[...] 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. (ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023) grifos meus

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL - IPVA - PARTE RÉ - ESTADO DE SÃO PAULO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MINAS GERAIS - RECONHECIDA DE OFICIO - AUTO ORGANIZAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS - STF - ADI 5737/DF - PROCESSO EXTINTO. - Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização (CF/1988, arts. 18, 25 e 125) dos entes federados, bem como o entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5737/DF, a ação ajuizada contra pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Minas Gerais deverá ser processada e julgada no foro do domicílio do respectivo ente federativo. -
O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5737 declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal pudessem responder as ações em qualquer comarca do país.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.034771-8/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023) grifos meus

Cabe destacar que a declaração de inconstitucionalidade de lei, em regra, possui efeitos
ex tunc
, podendo ocorrer a modulação dos efeitos, o que não ocorreu na presente ADI.

Desse modo, deve ser reconhecida a incompetência deste juízo para processamento e julgamento da ação, pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço a incompetência territorial para julgamento da demanda, pelo qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, eis que amparado pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)